Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO FERNANDES FERREIRA em face do v. acórdão de ID 14899368. Verifico, contudo, que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao DISTRITO FEDERAL, ora embargado, a apresentação de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, com a observação do disposto no art. 183 do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora